Tribunal: TJSP
Processo: 1004120-74.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. Repetição do Indébito, Indenização por danos morais e tutela de urgência. Golpe da compra de registro de gás. Sentença de procedência. Aplicação dos termos do artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Inconformismo do Réu. Acolhimento em parte. Falha na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. Repetição do Indébito, Indenização por danos morais e tutela de urgência. Golpe da compra de registro de gás. Sentença de procedência. Aplicação dos termos do artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Inconformismo do Réu. Acolhimento em parte. Falha na prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do Réu por força do ato ilícito praticado. Evidente a falha no dever de segurança. Débito inexigível. Danos morais. Configurados. Devolução dos valores de forma simples. Acolhimento. A devolução duplicada de indébito pressupõe conduta dolosa ou de má-fé do credor, o que não restou demonstrado na espécie. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados, seja feita de forma simples, oportunamente em liquidação de sentença, mantendo-se no mais, a r. Sentença proferida, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados, seja feita de forma simples, oportunamente em liquidação de sentença, mantendo-se no mais a r. Sentença proferida, majorando-se a verba honorária para 12% do valor da condenação.